Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003253-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (AGRAVANTE), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (AGRAVADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (AGRAVADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (AGRAVADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (AGRAVADO), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (AGRAVADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1003253-64.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não visualizados os pressupostos para a concessão da pretendida antecipação de tutela cautelar ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1003253-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMAR JOSE SIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado no Agravo de Instrumento, para o fim de autorizar os atos de penhora e avaliação nos autos da ação executiva que move contra
Marcos Laert Sia e outros
.

Realça que a garantia ofertada é inidônea, sendo o ato denunciado junto a Corregedoria do TJ, que instaurou o Procedimento n. 5562.84.2018 para investigar os Tabeliães do Cartório do 1a Ofício de Tangará da Serra.

Aduz que o seu pedido para a realização de atos de penhora e avaliação nos autos da ação executiva, tem previsão no § 5o, do art. 919 do CPC.

Requer que seja realizado o juízo de retratação, para reconsiderar a decisão impugnada no sentido de conceder a tutela antecipada para autorizar os atos de penhora e avaliação nos autos da ação de execução, ou que o recurso seja julgado pela c. Câmara e provido.

Contrarrazões (id 81594487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1003253-64.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão monocrática que negou a tutela antecipada postulada no Agravo de Instrumento para autorizar os atos de penhora e avaliação nos autos da Ação de Execução que Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. move contra Edmir José Sia e outros.

A decisão agravada que deu origem ao Agravo de Instrumento suspendeu o prosseguimento da execução em razão da concessão do efeito suspensivo deferido no Recurso de Apelação tirado dos Embargos à Execução.

Por seu turno, a decisão que ora se impugna, negou a tutela cautelar antecipada por não visualizar o risco de dano grave e de difícil reparação. Realçou que os embargos à execução tramitaram com o efeito suspensivo, em razão de caução ofertada pelos executados.

Ponderou-se, ainda, pela necessidade de verticalização da questão, de modo a aguardar o cotejo das teses e o julgamento do recurso pelo mérito.

Realça-se que a discussão acerca do efeito suspensivo nos Embargos à Execução foi objeto de discussão no Agravo de Instrumento n. 1011261-69.2017.811.0000, bem assim retomada no Agravo de Instrumento n. 1016221-97.2019.8.11.0000, que consignou
“...a princípio, a caução ofertada foi considerada idônea pelo Juízo, circunstância que, a princípio, não justifica o prosseguimento da execução com atos de penhora”
.

Não fosse isso, foi atribuído efeito suspensivo ao Recurso de Apelação (proc. 1001754-45.2021.8.11.0000).

Anota-se, por importante, que o exame se deu em sede de juízo de cognição sumária e, como bem registrado, a matéria demanda melhor exame que se dará após a vinda das contrarrazões, com o que se julgará o mérito pela c. Câmara.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão ora agravada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021